Tribunal: TJSP
Processo: 0009836-12.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – RECLAMO DEFENSIVO POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, A MITIGAÇÃO DAS PENAS E DO REGIME PRISIONAL FIXADOS – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – RÉU RECONHECIDO POR UM DOS OFENDIDOS – PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO – APREENSÃO DA RES EM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – RECLAMO DEFENSIVO POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, A MITIGAÇÃO DAS PENAS E DO REGIME PRISIONAL FIXADOS – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – RÉU RECONHECIDO POR UM DOS OFENDIDOS – PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO – APREENSÃO DA RES EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – EMPREGO DE ARMA DE FOGO CARACTERIZADO PELA PROVA ORAL – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO – PRECEDENTES – PENAS E REGIME PRISIONAL DOSADOS COM CRITÉRIO – INCREMENTO DA BASILAR EM OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO ARTIGO 59 DO CP – EXTREMA AGRESSIVIDADE DOS AGENTES E VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO JUSTIFICAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA – REGIME INICIAL MAIS SEVERO IMPERIOSO, ANTE À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A FIXAÇÃO DE QUANTIA INDENIZATÓRIA ÀS VÍTIMAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CPP – ACOLHIMENTO – PLEITO DEDUZIDO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA E REFORÇADO EM ALEGAÇÕES FINAIS – CONTRADITÓRIO RESPEITADO – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.